Tribunal: TJBA
Processo: 8007657-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007657-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IVANI GONZAGA MONTEIRO e outros (12)

Advogado(s)
:
VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES, ADILSON JOSE MANGUEIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. DECOTE DA BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor controverso em desfavor dos exequentes.
Os agravantes alegam que a divergência de valores decorre de marcos regulatórios posteriores à planilha apresentada em 2017, como os Temas 810/STF e 905/STJ, além da Emenda Constitucional nº 113/2021.
II. Questão em discussão
A questão consiste em definir se a adequação de cálculos a parâmetros fixados em teses vinculantes e leis supervenientes à propositura da execução configura sucumbência imputável à parte exequente à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide ou ao incidente processual.
Constatado que parte do excesso de execução deriva estritamente de alterações nos índices de correção e juros (IPCA-E e SELIC) ocorridas após a elaboração dos cálculos pelos credores, não há que se falar em causalidade quanto a essa parcela.
Subsiste a sucumbência dos exequentes apenas sobre o excesso decorrente de erros técnicos de interpretação do título executivo, como o cômputo de juros anteriores à citação e o descumprimento de percentuais já fixados na fase de conhecimento.
Diante da iliquidez momentânea quanto à segregação desses valores, a definição do montante final dos honorários deve ocorrer após a liquidação definitiva no juízo de origem, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC .
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido em parte para excluir da base de cálculo dos honorários devidos pelos agravantes o excesso causado exclusivamente por alterações legislativas e jurisprudenciais supervenientes à planilha de 2017.
Tese de julgamento: "1. A adequação de cálculos a parâmetros de juros e correção monetária fixados em teses vinculantes supervenientes não configura sucumbência por falta de causalidade. 2. A base de cálculo dos honorários em impugnação ao cumprimento de sentença deve ser decotada do montante relativo a excessos derivados estritamente de alteração normativa posterior à apresentação da conta."
Referências:
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.854.706/RS .
BAHIA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 0502704-61.2014.8.05.0150 .
BAHIA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 8002088-74.2022.8.05.0231 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8007657-31.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante IVANI GONZAGA MONTEIRO e outros (12) e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)